Tribunal: STF
Processo: CJ 6685
Classe: CJ
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-02-01
Data de publicação: 1988-02-01

Ementa:
- CONFLITO DE JURISDIÇÃO.
DIVERGENCIA ENTRE JUIZ ESTADUAL, MAS NO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO
DELEGADA DA JUSTIÇA FEDERAL, E O TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS.
CONFLITO NÃO CONHECIDO.
EM SE TRATANDO DE AÇÃO REFERENTE A MATÉRIA PREVIDENCIARIA, EM QUE
E PARTE O INPS, O JUIZ ESTADUAL QUE A PROCESSA E JULGA SE
ENCONTRA NO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DELEGADA DA JUSTIÇA FEDERAL E, POR
ISSO, COMO O TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS E O ÓRGÃO DE SEGUNDO
GRAU, NO PERTINENTE AS QUESTÕES FEDERAIS, A ELE SE ENCONTRA
SUBORDINADO, NESSE ÂMBITO, O JUIZ ESTADUAL QUANDO PROFERE SENTENCAS,
NO EXERCÍCIO DE TAL DELEGAÇÃO. ASSIM, NÃO PODE HAVER CONFLITO DE
COMPETÊNCIA ENTRE O JUIZ ESTADUAL E O TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS,
NO REFERENTE A TAIS AÇÕES.